Tribunal: TJES
Processo: 5000582-72.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-72.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIS PALMYRA BONADIMAN
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000582-72.2024.8.08.0066

RECORRENTE: ALAIS PALMYRA BONADIMAN;

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. E OUTROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA GERADA A PARTIR DE GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECORRENTE QUE SEGUIU ORIENTAÇÕES DE FALSÁRIOS FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO E REALIZOU DIVERSAS TRANSAÇÕES POR MEIO DO PIX COPIA E COLA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE TENHA HAVIDO VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
após sofrer golpe da falsa central de atendimento e realizar pix e empréstimos, teve seu CPF negativado por dívida oriunda de seu cartão de crédito, fruto do mesmo golpe.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignada, ALAIS PALMYRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o terceiro golpista pôde dar início ao golpe desumano que aplicou à Recorrente devido estar em posse de seus dados pessoais, portanto, a cobrança seria indevida.

Aduz ainda que a falha da prestação dos serviços das demais recorridas se deu em razão da falta dos deveres de cautela na abertura das contas utilizadas pelos terceiros fraudadores para a prática de golpes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos pedidos autorais.

Isto porque embora a Autora alegue que os falsários tinham seus dados pessoais, da própria narrativa de sua inicial extrai-se conclusão diversa, pois afirma ter informado o valor do limite do seu cartão, se tinha saldo em conta. Não há também prova quanto ao teor das conversas, que foram feitas fora do ambiente bancário, logo, tal prova não pode ser atribuída aos bancos.

Sendo assim, entendo que não há como responsabilizar o banco NUBANK por completa ausência de provas de que tenha permitido o acesso de terceiros a dados sigilosos da Autora. Como bem constou em sentença, com a qual concordamos:

(...) A meu ver a parte autora concorreu ativamente para o deslinde do golpe, pois, antes de checar no próprio aplicativo da instituição financeira se de fato existia ou não a alegação de compra em seu cartão de crédito, a parte autora realizou todos procedimentos indicados pelo atendente no aplicativo, o que demonstra que a iniciativa do golpe foi de terceiro estranho ao processo.

Inequivocamente, a iniciativa de incluir um suposto código, que provavelmente se tratava da chave PIX do fraudador, na página de transferências a fim de ter o valor estornado, remonta verdadeira falta de cautela da parte consumidora, visto que pela experiência comum (art. 5º da Lei Federal n. 9.099/95) não se trata de uma conduta adotada por instituições financeiras, tampouco soa como uma conduta lícita da instituição, aparentando, a uma primeira análise, se trata de uma espécie de resgate, além de ser inverossímil que alguém transfira determinado valor para cancelar uma compra que jamais fez.

Diante do que foi exposto, entendo que a parte requerente, lamentavelmente, foi vítima de fraude praticado por terceiro, ao passo que não comprova ato ilícito praticado pela primeira requerida, Nu Financeira S.A., nem que tenha de alguma forma contribuído para a fraude, afastando a sua responsabilidade, eis que estamos diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipótese que exclui o dever da parte requerida em indenizar a parte autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à responsabilidade dos banco para onde os valores foram enviados, entendeu a Origem que:

Além disso, também não vislumbro responsabilidade civil da segunda parte requerida, Pagseguro Internet Ltda, tendo em vista ser apenas a instituição financeira em que o terceiro mantinha conta, ao passo que esse terceiro (beneficiário do valor) é perfeitamente identificado (54.159.515 Patrícia de Oliveira Muniz, CNPJ n. 54.159.515/0001-68), conforme se extrai do comprovante de transferência de ID 41386331.

Diante disso, verifico que, embora a parte requerente impute falha das requeridas, Banco Bradesco, Hub Card S.A, Neo Pagamentos S.A, Pagseguro Internet LTDA, é certo que elas não participaram dos fatos que levaram a parte requerente a realizar a transferência, tampouco contribuíram para a prática dos referidos atos.

Portanto, não me convenço quanto à existência de falha na prestação dos serviços das instituições requeridas, e, assim, não há possibilidade de acolher a pretensão autoral.

Entendo que a sentença também não merece reparo no ponto. A argumentação de que os Bancos Requeridos teriam viabilizado o golpe por ter permitido a abertura das contas, não merece prosperar, dado que as contas foram abertas após o envio dos documentos necessários, bem como que quando acionado o MED, os golpistas já haviam transferido os valores das contas (ID nº 13912611, p. 10).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)